Tribunal: TJSP
Processo: 2078453-77.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-24
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONDOMÍNIO - GRATUIDADE – Decisão agravada indeferiu o pedido de gratuidade processual e determinou a apresentação (pelo Exequente) da certidão da matrícula do imóvel ou do contrato de aquisição, para comprovar a propriedade do bem – Não comprovada a alegada carência de recursos financeiros - Demonstrada a ciência inequívoca quanto à

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONDOMÍNIO - GRATUIDADE – Decisão agravada indeferiu o pedido de gratuidade processual e determinou a apresentação (pelo Exequente) da certidão da matrícula do imóvel ou do contrato de aquisição, para comprovar a propriedade do bem – Não comprovada a alegada carência de recursos financeiros - Demonstrada a ciência inequívoca quanto à efetiva imissão da Executada na posse do imóvel - Cabível o prosseguimento da execução dos valores inadimplidos contra a Executada, sem a necessidade de comprovação da titularidade do imóvel – RECURSO DO EXEQUENTE PARCIALMENTE PROVIDO, para afastar a decisão agravada, quanto à determinação para a apresentação da matrícula do imóvel ou do contrato de aquisição, com o prosseguimento da ação originária (na Vara de origem), e para determinar o recolhimento das custas recursais, sob pena de expedição de ofício (na Vara de origem) para eventual inscrição da dívida

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000568497
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2078453-77.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VIVER MELHOR SOROCABA - CONDOMÍNIO
03 - GLEBA C, é agravado CLEUNICE DAS GRAÇAS TAVARES (NÃO CITADO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria,
deram parcial provimento ao recurso, com determinação. Vencido o Relator Sorteado,
que declara. Relator Designado o Des. Flavio Abramovici. , de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI, vencedor, MORAIS PUCCI, vencido
e GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 24 de julho de 2020.
FLAVIO ABRAMOVICI
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca: Sorocaba – 5a Vara Cível
Processo no 1010021-60.2020.8.26.0602
MM. Juiz da causa: Pedro Luiz Alves de Carvalho
Agravante: Condomínio Residencial Viver Melhor Sorocaba C
Agravada: Cleunice das Graças Tavares
AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL
CONDOMÍNIO -
GRATUIDADE Decisão agravada indeferiu o pedido de
gratuidade processual e determinou a apresentação (pelo
Exequente) da certidão da matrícula do imóvel ou do
contrato de aquisição, para comprovar a propriedade do
bem Não comprovada a alegada carência de recursos
financeiros - Demonstrada a ciência inequívoca quanto à
efetiva imissão da Executada na posse do imóvel - Cabível
o prosseguimento da execução dos valores inadimplidos
contra a Executada, sem a necessidade de comprovação da
titularidade do imóvel RECURSO DO EXEQUENTE
PARCIALMENTE PROVIDO, para afastar a decisão
agravada, quanto à determinação para a apresentação da
matrícula do imóvel ou do contrato de aquisição, com o
prosseguimento da ação originária (na Vara de origem), e
para determinar o recolhimento das custas recursais, sob
pena de expedição de ofício (na Vara de origem) para
eventual inscrição da dívida
Voto no 26096
Transcrevo o voto elaborado pelo Relator Sorteado Des.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Morais Pucci:
“Versam os autos sobre agravo de instrumento interposto contra
a r. decisão proferida nos autos da ação de execução de verbas
condominiais movida por CONDOMÍNIO RESIDENCIAL
VIVER MELHOR C, em relação a JAXCILENE CATIA DE
OLIVEIRA NOCHELI, que indeferiu o pedido de assistência
judiciária ao autor e lhe determinou comprovar que a executada
é proprietária do bem.
Inconformado, ele requereu a concessão de efeito suspensivo ao
agravo e, no mérito, a concessão da justiça gratuita e seja
afastada a determinação de comprovação da propriedade da
executada.
O recurso é tempestivo e não foi preparado porque também
versa sobre a concessão da assistência judiciária.
Contraminuta dispensada ante a não citação da ré.
É o relatório.
Antes da vigência do CPC/2015, o E. STJ pacificou o
entendimento de que as pessoas jurídicas sem fins lucrativos,
tais como associações, entidades filantrópicas e sindicatos,
assim como as que têm esses fins, precisariam comprovar sua
miserabilidade financeira para a obtenção dos benefícios da
assistência judiciária.
Nesse sentido, editou-se a Súmula 481.
Ao permitir expressamente a concessão da assistência judiciária
à pessoa física mediante simples declaração de pobreza (salvo se
elementos nos autos exigirem a comprovação), o código, em
sentido contrário, indica que é necessária a comprovação, não
mera declaração, para a concessão desse benefício à pessoa
jurídica.
Esse raciocínio é aplicado, também, aos condomínios, apesar de
não terem personalidade jurídica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No presente caso, o condomínio agravante é destinado à
habitação de pessoas de baixa renda, fazendo parte do Programa
Minha Casa Minha Vida, sendo sabido que não possui fins
lucrativos, recebendo mensalmente de todos os condôminos as
contribuições para arcar com suas despesas.
Há cotas mensais condominiais cobradas da agravada de R$
100,00, R$ 115,40 e R$ 150,00, o que confirma ser o
condomínio composto de unidades autônomos para a população
de baixa renda.
Ademais, foi juntada lista de devedores que indica que a dívida
total dos condôminos em relação ao condomínio é de R$
217.911,77.
Os balanços mensais demonstram que as despesas superaram as
receitas em janeiro de 2020 em R$ 240,43, restando saldo de R$
94,95 ao condomínio, sendo inferiores em fevereiro de 2020 em
R$ 3.886,22, restando, em março de 2020, saldo de R$ 3.981,17
ao condomínio
Há indicação, de 14 de abril de 2020, de despesa não liquidada
de R$ 6.500,00 vencida em 20 de março de 2020 (f. 78).
Quanto à determinação para comprovação da propriedade da
executada, a decisão agravada determinou a juntada da matrícula
do imóvel ou de compromisso de compra e veda.
O condomínio alega que (a) não pode regularizar o registro do
bem para que nele conste como titular a agravada, (b) ela consta
da lista de condôminos e (c) os boletos das cotas condominiais
estão em nome dela, que está na posse do imóvel.
Desnecessária, nesse quadro, a comprovação da propriedade
imobiliária da ré sobre a unidade autônoma que ocupa,
lembrando que o possuidor, não proprietário, tem legitimidade
para responder pelas despesas condominiais.
Dou provimento ao agravo.”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É a síntese.
Adoto o teor do voto, exceto quanto ao pedido de concessão da
gratuidade processual.
A hipótese de concessão do benefício da gratuidade processual
mediante simples afirmação (na petição inicial ou na contestação) de impossibilidade de
pagamento das custas e despesas processuais, com a presunção relativa (iuris tantum), é
adstrita à pessoa natural, nos termos do artigo 99, parágrafo terceiro, do Código de
Processo Civil.
Assim, consolidado o entendimento de que somente “Faz jus ao
benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que
demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais” (Súmula 481 do
Superior Tribunal de Justiça).
Dessa forma, caberia ao Exequente comprovar a alegada
carência de recursos financeiros, notando-se que eventual má administração ou
inadimplência de condôminos não possibilita, por si, a concessão do benefício da
gratuidade processual.
Aliás, o Exequente optou por fixar diminuto valor do encargo
condominial mensal, ciente de que, dentre as despesas usuais, deveria recolher as custas
e despesas processuais nas ações movidas contra os inadimplentes, e diminuto o valor
das custas processuais iniciais (correspondente a 5 UFESPs), porque atribuído à causa o
valor de R$ 4.853,11.
Dessa forma, de rigor o parcial provimento do recurso.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso, para afastar
a decisão agravada, quanto à determinação para a apresentação da matrícula do imóvel
ou do contrato de aquisição, com o prosseguimento da ação originária (na Vara de
origem). Recolha o Agravante as custas recursais, sob pena de expedição de ofício (na
Vara de origem) para eventual inscrição da dívida.
FLAVIO ABRAMOVICI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Agravo de Instrumento no 2078453-77.2020.8.26.0000
Agravante: Condomínio Residencial Viver Melhor C
Agravada: Cleunice das Graças Tavares
Comarca de Sorocaba SP
Juiz: Dr. Pedro Luiz Alves de Carvalho
Voto no 23345
Agravo de instrumento Ação de execução de despesas condominiais.
Justiça gratuita indeferida ao condomínio autor e determinação de
comprovação da propriedade da executada. Insurgência. Possibilidade de
concessão de justiça gratuita à pessoa jurídica, desde que comprovada
sua debilidade financeira. Precedentes do E. STJ. Condomínio destinado à
habitação de pessoas de baixa renda. Desnecessidade de comprovação de
ser o réu proprietário da unidade autônoma. Possuidor que ostenta
legitimidade para responder pelas dívidas condominiais.
Agravo provido.
Versam os autos sobre agravo de instrumento interposto
contra a r. decisão proferida nos autos da ação de execução de verbas
condominiais
movida
por
CONDOMÍNIO
RESIDENCIAL
VIVER
MELHOR C, em relação a JAXCILENE CATIA DE OLIVEIRA NOCHELI,
que indeferiu o pedido de assistência judiciária ao autor e lhe determinou
comprovar que a executada é proprietária do bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Inconformado, ele requereu a concessão de efeito
suspensivo ao agravo e, no mérito, a concessão da justiça gratuita e seja
afastada a determinação de comprovação da propriedade da executada.
O recurso é tempestivo e não foi preparado porque
também versa sobre a concessão da assistência judiciária.
Contraminuta dispensada ante a não citação da ré.
É o relatório.
Antes da vigência do CPC/2015, o E. STJ pacificou o
entendimento de que as pessoas jurídicas sem fins lucrativos, tais como
associações, entidades filantrópicas e sindicatos, assim como as que têm
esses fins, precisariam comprovar sua miserabilidade financeira para a
obtenção dos benefícios da assistência judiciária.
Nesse sentido, editou-se a Súmula 481.
Ao permitir expressamente a concessão da assistência
judiciária à pessoa física mediante simples declaração de pobreza (salvo
se elementos nos autos exigirem a comprovação), o código, em sentido
contrário, indica que é necessária a comprovação, não mera declaração,
para a concessão desse benefício à pessoa jurídica.
Esse raciocínio é aplicado, também, aos condomínios,
apesar de não terem personalidade jurídica.
No presente caso, o condomínio agravante é destinado à
habitação de pessoas de baixa renda, fazendo parte do Programa Minha
Casa Minha Vida, sendo sabido que não possui fins lucrativos, recebendo
mensalmente de todos os condôminos as contribuições para arcar com
suas despesas.
Há cotas mensais condominiais cobradas da agravada de
R$ 100,00, R$ 115,40 e R$ 150,00, o que confirma ser o condomínio
composto de unidades autônomos para a população de baixa renda.
Ademais, foi juntada lista de devedores que indica que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dívida total dos condôminos em relação ao condomínio é de R$
217.911,77.
Os balanços mensais demonstram que as despesas
superaram as receitas em janeiro de 2020 em R$ 240,43, restando saldo
de R$ 94,95 ao condomínio, sendo inferiores em fevereiro de 2020 em
R$ 3.886,22, restando, em março de 2020, saldo de R$ 3.981,17 ao
condomínio
Há indicação, de 14 de abril de 2020, de despesa não
liquidada de R$ 6.500,00 vencida em 20 de março de 2020 (f. 78).
Quanto à determinação para comprovação da propriedade
da executada, a decisão agravada determinou a juntada da matrícula do
imóvel ou de compromisso de compra e veda.
O condomínio alega que (a) não pode regularizar o
registro do bem para que nele conste como titular a agravada, (b) ela
consta da lista de condôminos e (c) os boletos das cotas condominais
estão em nome dela, que está na posse do imóvel.
Desnecessária,
nesse
quadro,
a
comprovação
da
propriedade imóbiliária da ré sobre a unidade autônoma que ocupa,
lembrando que o possuidor, não proprietário, tem legitimidade para
responder pelas despesas condominais.
Dou provimento ao agravo.
Morais Pucci
Relator sorteado vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
FLAVIO ABRAMOVICI
1197127C
7
9
Declarações de
Votos
ANTONIO CARLOS MORAIS PUCCI
1199266D
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2078453-77.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.